Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-35.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. receptação dolosa. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. modalidade culposa. inviabilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para comprovar o dolo do agente na receptação do bem furtado; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação.
III. Razões de Decidir
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação pela prisão em flagrante, apreensão do objeto e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, deve ser reconhecido o dolo quando o agente adquiriu bem por valor muito inferior ao de mercado, sem comprovação de licitude e em circunstâncias suspeitas.
4. A desclassificação para receptação culposa exige prova de que o agente desconhecia a origem ilícita do bem, o que não se verifica na hipótese em que há pagamento de valor irrisório, ausência de comprovação documental e circunstâncias que evidenciam o dolo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/9/2023; STJ, AgRg no HC n. 754.955/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 29/5/2023; TJDFT, Acórdão 1862970, 07039121420228070004, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 16/5/2024; TJDFT, Acórdão 1860119, 07113581920238070009, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 9/5/2024.